Tribunal: TJES
Processo: 5035579-38.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035579-38.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JANE STELA FERREGUETTI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035579-38.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO
:

JANE STELA FERREGUETTI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO RECONHECIDO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FÁTICA E JUSTA CAUSA (VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO). AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., insurgindo-se contra a execução de multa cominatória decorrente do descumprimento de ordem judicial (liminar e sentença) que determinou a reativação da conta "@janeferreguetti". O recorrente alega excesso de execução, impossibilidade fática de cumprimento por violação aos termos de uso (exploração infantil/nudez) e requer a redução das astreintes ou conversão em perdas e danos.

2. A sentença julgou improcedente a impugnação, fundamentando que a instituição não comprovou a impossibilidade fática de reativação, limitando-se a alegações genéricas. Destacou que o valor da multa (R$300,00 por dia) é proporcional e que o descumprimento por longo período justifica a manutenção do montante acumulado para garantir a autoridade das decisões judiciais.

3. Recurso interposto pela parte requerida reiterando a legalidade da desativação da conta por violação às diretrizes da comunidade e a inexequibilidade da obrigação, pugnando pelo afastamento da multa ou sua redução drástica, invocando o art. 537, § 1º, II, do CPC.

4. O recurso não merece provimento. No sistema dos Juizados Especiais, a multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, possuindo natureza coercitiva. No caso concreto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a impossibilidade técnica de reativação da conta (art. 373, II, CPC). A alegação de que a conta violou termos de uso é matéria que atine ao mérito da fase de conhecimento e não serve, por si só, como escusa para o descumprimento de ordem judicial vigente. A "justa causa" mencionada no art. 537, § 1º, II do CPC exige prova de impedimento insuperável, o que não se confunde com a vontade unilateral da plataforma em manter o banimento.

5. Quanto ao valor das astreintes, o patamar de R$ 300,00 por dia mostra-se adequado e em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa quando a vultosidade do montante final decorre exclusivamente da desídia ou recalcitrância da própria recorrente em cumprir o preceito. A manutenção da sentença de origem é medida que se impõe, inclusive quanto à higidez da multa fixada.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor das astreintes mantidas), na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)